Tribunal: CARF
Processo: 10850.908958/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.908958/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.986 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
GUARIROBA BIOENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo,
englobando, no caso da agroindústria, as fases agrícola e industrial.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. LABORATÓRIO. ÓLEO
DIESEL (CARTÃO REPOM). TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR.
FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de bens e
serviços utilizados como insumos na produção, abarcando os dispêndios com
tratamento de água, operação e manutenção de laboratório, óleo diesel (cartão
Repom), transporte de cana-de-açúcar e fretes internos, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero.
CRÉDITO. FRETE. INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes tributados, ainda que relativos
ao transporte de insumos sujeitos à alíquota zero, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores
nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização
anterior, observados os demais requisitos legais.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908958/2011-54
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre
os quais se incluem os veículos.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado utilizados no ambiente de produção, situação em que se
enquadram os veículos utilizados no cultivo, corte e transporte de cana-de-
açúcar, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO PRESUMIDO. RATEIO. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS.
Havendo aquisições de matérias-primas sujeitas ao desconto de crédito básico e
de crédito presumido, o rateio deve se dar de forma proporcional com base em
método estipulado pela legislação tributária, observados os demais requisitos
da lei.
CRÉDITO. PROVISÃO PARA PAGAMENTO FUTURO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste autorização legal ao desconto de crédito em relação à parcela do
pagamento ao fornecedor a se efetivar em momento posterior, dependente de
evento futuro e incerto.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, para reverter as glosas de créditos da
contribuição não cumulativa, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, em relação aos
seguintes dispêndios: (i) bens e serviços aplicados como insumos na fase agrícola (preparo do
solo, corte e transporte de cana-de-açúcar e serviços de manutenção das colheitadeiras de cana e
de outros equipamentos agrícolas), (ii) tratamento da água empregada em fases do processo de
usinagem da cana e produção de açúcar, (iii) bens e serviços utilizados na operação e na
manutenção de laboratórios, (iv) cal utilizada na fase industrial (mistura do leite de cal com o
caldo da cana no tanque de calagem) e não como corretivo do solo e (v) insumos não utilizados
na produção revendidos em meses seguintes (crédito extemporâneo), mas desde que comprovado
que não tenham sido objeto de crédito em outros períodos de apuração; (II) por maioria de votos,
em relação aos seguintes dispêndios: (i) óleo diesel (cartão Repom), (ii) manutenção de veículo
Scania utilizado no transporte de cana, (iii) fretes tributados relativos ao transporte de matérias-
primas sujeitas à alíquota zero e (iv) encargos de depreciação de veículos utilizados no cultivo,
corte e transporte de cana-de-açúcar (implementos agrícolas, semirreboques canavieiros,
caminhões canavieiros, carregadoras e colheitadeiras de cana), bem como no laboratório,
armazém de açúcar e oficina mecânica de caminhões, vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento em relação a esses itens; (III) por maioria de votos, em
relação aos seguintes dispêndios: (i) fretes no transporte de bens e pessoas empregados no
cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar e (ii) locação de veículos empregados nas atividades
da empresa, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Marcelo Costa Marques
d’Oliveira, que negavam provimento em relação a esses itens. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
009.980, de 23 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10850.908952/2011-
87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte após ser cientificado do despacho decisório da repartição de origem
que HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
19196.77820.290110.1.3.08-0902.
O despacho decisório foi assim considerado, em razão dos seguintes fatos:
a) glosa de créditos relativos à aquisição de óleo diesel, não aplicado na produção
de produtos destinados à venda, tratando-se de gasto com combustível da empresa transportadora
em postos credenciados, utilizando-se de cartão (Repom) fornecido pelo contribuinte destes
autos, cujos valores são descontados dos fretes cobrados, por não se enquadrar no conceito de
insumo;
b) glosa de todos os créditos relativos a bens utilizados no plantio de cana-de-
açúcar (fase agrícola), em laboratório (peças utilizadas na manutenção de motor do laboratório),
na estação de tratamento de água, no reservatório de álcool, no armazém de açúcar e no
transporte (manutenção de veículo Scania utilizado no transporte de cana), por não se tratar de
bens utilizados como insumos na produção de bens destinados à venda;
c) glosa de créditos relativos ao produto identificado como “dispersante”,
utilizado somente na produção de álcool, cuja receita de venda era cumulativa até setembro de
2008, vindo a gerar direito a crédito somente a partir de outubro de 2008, conforme art. 2o, § 1o-
A, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
d) glosa de créditos de serviços utilizados na fase agrícola (lavoura de cana) –
preparo do solo, corte e transporte de cana-de-açúcar, serviços de manutenção das colheitadeiras
de cana e de outros equipamentos agrícolas, serviços de manutenção da estação de tratamento de
água, transporte de funcionários do setor agrícola e da indústria e fretes nas aquisições de bens
que não foram utilizados como insumo na produção de produtos destinados à venda;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

e) glosa de créditos nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero (hidróxido
de cálcio e magnésio, cal hidratada dolomítica, enxofre lentilhado, Velpar-K, Volcane e cal
virgem dolomítica);
f) glosa de créditos de produtos revendidos, em razão do fato de que o
contribuinte considerara o desconto do crédito no mês da revenda e não no mês da aquisição;
g) glosa de créditos decorrentes de aluguéis de veículos;
h) glosa de créditos relativos a fretes nas operações de compra de insumo que não
dá direito a crédito e a fretes relativos ao transporte de cana-de-açúcar e de olhadura de cana;
i) glosa de créditos apurados com base nos encargos de depreciação acelerada de
veículos e de máquinas e equipamentos utilizados no cultivo e transporte de cana (implementos
agrícolas, semirreboques canavieiros, caminhões canavieiros, carregadoras e colheitadeiras de
cana), bem como no laboratório, no armazém de açúcar e na oficina mecânica de caminhões;
j) recálculo do crédito presumido, excluindo-se o valor da provisão para ajuste
ATR e utilizando-se o método do rateio proporcional para determinação do percentual da cana-
de-açúcar utilizada na produção do açúcar;
k) recálculo da receita de exportação, incluindo-se a receita de venda do álcool a
partir de outubro de 2008, quando essa receita passou a ser não cumulativa.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma integral
do despacho decisório e protestou pela juntada posterior de provas, alegando o seguinte:
1) a conclusão do Fiscal se apoia em uma interpretação peculiar, qual seja, a de
que não há processos produtivos de natureza agroindustrial, mas processos produtivos
segregados: a fase agrícola (cultivo de cana-de-açúcar) e a fase industrial (produção de álcool,
açúcar, bagaço de cana e óleo fúsel), ignorando-se que os gastos com o cultivo de cana-de-açúcar
são essenciais à produção dos bens finais, entendimento esse em desconformidade com a
jurisprudência do CARF;
2) as glosas de todos os gastos utilizados no plantio da cana-de-açúcar são
indevidas, pois o cultivo da cana é necessário à manutenção do processo produtivo dos bens;
3) conforme laudo técnico descritivo do processo produtivo, na estação de
tratamento de água, são executados os processos de potabilização da água para embebição do
bagaço de cana nas moendas, desmineralização de água para produção de vapor e resfriamento
de água para recircularização nas torres de resfriamento, tratando-se, portanto, de gastos
essenciais ao processo de usinagem da cana e produção de açúcar;
4) quanto aos gastos relativos aos Centros de Custo de Laboratório Industrial e
Laboratório PCTS, trata-se de testes de teor de sacarose aplicados quando da aquisição de
matéria-prima por terceiros, sendo o pagamento aos fornecedores da cana-de-açúcar efetuado em
função do grau de sacarose da matéria-prima, prática adotada neste mercado desde a época de
regulação pelo extinto Instituto do Álcool e Açúcar;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

5) o Repom é um sistema contratado para se administrarem gastos com fretes na
aquisição de óleo diesel e despesas relacionadas (como pagamento de pedágios, despesas com
fluxo de recebimento de cargas etc.);
6) os combustíveis são empregados nos veículos que efetuam a movimentação dos
insumos de uma etapa a outra do processo produtivo, caracterizando-se, assim, como dispêndios
essenciais à produção, não se podendo ignorar que o cultivo de cana-de-açúcar na usina ocorre
em áreas de cerca de 70 km2;
7) glosa equivocada em relação aos gastos com manutenção de veículo empregado
no transporte da cana-de-açúcar, pois os gastos com cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar
integram o processo produtivo;
8) os gastos com bens utilizados no reservatório de álcool e no armazém de
açúcar, além de se atinarem à fase de usinagem, são necessários à manutenção da atividade
produtiva, pois se trata de dispêndios suportados para armazenagem de bens que aguardam sua
embalagem/envasamento para seguirem ao cliente;
9) as aquisições de Cal (NCM 25222000) e Hidróxido de Cálcio (NCM
31042090) não se sujeitam à alíquota zero das contribuições, nos termos do art. 1o, inciso I, da
Lei n° 10.925/2004, uma vez que a alíquota zero se aplica apenas a corretivos de solo
classificados na TIPI sob o código 25, enquanto que a cal e o hidróxido de cálcio, no presente
caso, não têm essa função, sendo aplicados na etapa de calagem (fase de usinagem – processo
industrial em sentido estrito), para controlar o monitoramento do pH do caldo, além de favorecer
a sedimentação de impurezas no processo de decantação, conforme laudo técnico;
10) quanto aos serviços de fretes internos nas operações de compra, por se tratar
de gastos com cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar, eles integram o processo produtivo;
11) em relação aos fretes no transporte de cana-de-açúcar e de olhadura de cana
(corte da cana-de-açúcar realizado na entressafra), trata-se de dispêndios empregados no corte e
no transporte da cana colhida na entressafra, necessários à manutenção da fonte produtiva;
12) inexiste justificativa legal à discriminação de fretes sobre matérias primas
tributadas e as não tributadas, tampouco para sustentar a glosa procedida quanto aos fretes sobre
matérias primas tributadas à alíquota zero;
13) o § 4° do art. 3o da Lei no 10.833/2003 é claro quando estipula que o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não se podendo
vedar um crédito legítimo apenas com base em um critério meramente formal;
14) direito a crédito em relação aos gastos com locação de veículos empregados
nas atividades da empresa, sendo essenciais à manutenção do processo produtivo, o mesmo
podendo ser dito em relação aos encargos de depreciação de veículos empregados no cultivo,
corte e transporte de cana-de-açúcar;
15) não há nenhuma vedação legal à adoção, na apuração do crédito presumido,
de outros critérios que, igualmente, permitam determinar a parcela das aquisições de cana
estritamente vinculadas à produção de açúcar. Os ajustes de ATR consistem em complementos
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

de preço da cana-de-açúcar pagos aos parceiros produtores rurais. O primeiro percentual pago
aos fornecedores (no caso, 80%) é feito a título de um primeiro adiantamento, por ocasião da
moagem; porém, considerando que o fornecimento ocorre durante praticamente todo o ano, o
modelo de contrato regulado pelo Consecana prevê outro adiantamento entre o período da
moagem e o final do ano-safra, sendo precisamente sobre este segundo adiantamento, acordado
pelo Recorrente no percentual de 20% do valor da NF, que a Fiscalização está glosando o cálculo
de créditos presumidos, desconsiderando totalmente as práticas comerciais altamente reguladas
deste setor;
16) quanto ao alegado erro no cálculo do percentual da receita de exportação em
relação ao total da receita não cumulativa, o incremento do percentual da receita de exportação
derivado da receita de álcool a partir de outubro de 2008, período em que tais receitas passaram a
se sujeitar à não cumulatividade das contribuições, tem como contrapartida uma diminuição do
percentual correspondente ao mercado interno.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de documentos societários, laudo de perícia técnica, planilhas, boletins industriais mensais e de
notas fiscais de venda.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, considerando que somente geram direito a crédito na sistemática da não
cumulatividade das contribuições os bens e serviços aplicados e consumidos diretamente na
produção ou na prestação de serviços, adotando toda a fundamentação da Fiscalização, cujo
Termo de Descrição dos Fatos foi reproduzido em parte no voto condutor do acórdão.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo ressaltado que a
DRJ adotara uma interpretação extremamente restritiva acerca da matéria e que, na
jurisprudência mais atualizada, o critério que prevalece para fins de reconhecimento do direito a
créditos de PIS/Cofins não cumulativos é o da relevância e essencialidade do bem ou serviço, de
acordo com as especificidades de cada processo, sendo que, no processo industrial de açúcar e
álcool, a produção compreende também a fase do cultivo do insumo.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos a sua admissibilidade
e dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se deferiu apenas parcialmente o Pedido de
Ressarcimento (PER) da Cofins não cumulativa e, por conseguinte, se
homologou a compensação (DComp) até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

O Recorrente é uma agroindústria que tem como objeto social o cultivo
de cana-de-açúcar, a fabricação de açúcar em bruto e de álcool, a geração
de energia elétrica, o comércio atacadista de sementes, flores, plantas e
gramas e o aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
Baseado no laudo técnico apresentado, o Recorrente descreve,
esquematicamente, seu processo produtivo nos seguintes termos:
Em resumo, a cadeia produtiva da Recorrente consiste nas seguintes etapas:
1. Preparo do solo: Adubação do solo, sulcação, correção do solo, gradagem e
aração;
2. Plantio: Cana planta e cana soca;
3. Manutenção da Lavoura ou tratos culturais: Maturadores químicos, capina
química ou manual, aplicação de herbicida, fertirrigação, irragação;
4. Colheita: Colheita mecanizada e colheita manual;
5. Transbordo: Transporte e carregamento.
6. Recepção da Cana-de-Açúcar:
6.1. Fabricação do açúcar:
6.1.1. Calagem (filtro do caldo), Aquecimento, Decantação (lodo),
Evaporação (água para reciclagem), Xarope, Cozimento, Cristalização,
Centrifugação (mel cristalizado e mel final), Secagem (esteira açúcar granel),
Ensaque e Armazenagem.
6.2. Fabricação do álcool:
6.2.1. Aquecimento (filtro do caldo), Decantação (lodo), Resfriamento, Preparo
do Mosto (mel final e preparo do fermento), Fermentação, Vinho, Centrifugação
(levedura), Destilação (vinhaça), Retificação, Álcool Hidratado e Armazenagem.
(g.n.)
Verifica-se do esquema acima que o objeto social abrange uma fase
agrícola (plantio e colheita da cana) e uma fase industrial (fabricação de
açúcar e álcool).
A Fiscalização, valendo-se do termo “produção” contido em incisos do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, restringe o alcance do termo à fase
industrial, muito provavelmente por influência da legislação do IPI, em
que produção se associa à industrialização, não se dando conta, contudo,
que a não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins encontra-se
concebida de forma diversa daquela relativa aos impostos sobre a
produção, pois, nesta, relativa a impostos, a sistemática do encontro de
contas entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito à apuração de
crédito relaciona-se às aquisições de insumos que serão aplicados nos
produtos industrializados que serão comercializados pelo contribuinte-
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

industrial, encontrando-se circunscrita a não cumulatividade à produção
do bem. O imposto pago na aquisição de insumos encontra-se destacado
na nota fiscal e será ele, e tão somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física;
enquanto que no percebimento de receitas, base de cálculo das
contribuições, tem-se um complexo de atividades envolvidas que
extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os elementos
funcionais relevantes. O fato gerador sob interesse não é apenas a saída
ou entrada de uma mercadoria ou produto, mas todo o processo produtivo
da pessoa jurídica.
Nesse contexto, considerando o processo produtivo esquematicamente
apresentado acima, registra-se aqui que o conceito de produção ora
adotado não se restringe à fase industrial, abrangendo, portanto, também
a fase agrícola, pois o fato gerador do tributo sob comento não é a saída
de um produto industrializado ou de uma mercadoria, mas a obtenção de
receitas, sejam elas decorrentes da comercialização de mercadorias, da
industrialização ou da prestação de serviços.
A agroindústria, como o próprio nome está a sugerir, abrange a fase
agrícola e a industrial, tratando-se de um conjunto de atividades
relacionadas à transformação em produtos industrializados de matérias-
primas provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura,
quase sempre relacionados ao consumo humano (bebidas, carnes,
enlatados, laticínios, combustíveis etc.).
Logo, será considerado, nesta análise, para fins de geração de créditos na
não cumulatividade das contribuições, o conceito de insumo já
consolidado neste CARF, bem como no Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 1.221.170) e na própria Administração Pública Federal (Nota
SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit 5/2018), cujo alcance se
define a partir da essencialidade e relevância do bem ou serviço
adquirido para utilização no processo produtivo ou na prestação de
serviços.
Feitas essa considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa
presentes no Recurso Voluntário.
I. Crédito. Bens e serviços utilizados como insumos.
A Fiscalização glosou todos os créditos relativos a bens utilizados no
plantio de cana-de-açúcar (fase agrícola), por não considerá-los insumos
consumidos na produção, vindo o Recorrente a alegar que se trata de
atividade necessária à manutenção do processo produtivo dos bens finais
por ele comercializados (álcool, açúcar, bagaço de cana e óleo fúsel).
Esta turma ordinária tem decidido que os insumos aplicados na fase
agrícola da agroindústria geram direito a crédito das contribuições não
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

cumulativas, conforme se verifica dos trechos de ementas a seguir
transcritos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO.
AGROINDÚSTRIA.
PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que
produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito. (Acórdão no 3201-
009.227, rel. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, j. 21/09/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS
DOS
INSUMOS.
POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS.
Em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias etapas em uma
produção verticalizada, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa
seguinte ("insumos dos insumos"), como no caso da agroindústria, o produto
anterior insumo utilizado na produção do item subsequente da cadeia
produtiva, não há óbice à tomada de créditos.
PROCESSO PRODUTIVO. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. ETAPA
AGRÍCOLA. CUSTOS. CRÉDITO.
Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no cultivo da cana de
açúcar guardam estreita relação de relevância e essencialidade com o
processo produtivo das variadas formas e composição do álcool e do açúcar e
configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do
crédito das contribuições não-cumulativas. (Acórdão no 3201-008.802, rel.
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 28/07/2021 – g.n.)
Nesse sentido, considerando que a glosa se fundara apenas no não
enquadramento como insumos dos bens e serviços aplicados na fase
agrícola (preparo do solo, corte e transporte de cana-de-açúcar e serviços
de manutenção das colheitadeiras de cana e de outros equipamentos
agrícolas), reverte-se tal glosa, ressalvando-se que desde que observados
os demais requisitos da lei, dentre os quais, tratar-se de aquisições
tributadas junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
II. Crédito. Estação de tratamento de água.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

A Fiscalização glosou os gastos com tratamento de água, por considerar
não se tratar de bens utilizados como insumo na produção de bens
destinados à venda.
O Recorrente argui que, conforme laudo técnico descritivo do processo
produtivo, na estação de tratamento de água, são executados os processos
de potabilização da água para embebição do bagaço de cana nas
moendas, desmineralização de água para produção de vapor e
resfriamento de água para recircularização nas torres de resfriamento,
tratando-se, portanto, de gastos essenciais ao tratamento da água
empregada em fases do processo de usinagem da cana e produção de
açúcar (atividade industrial no sentido estrito), abrangendo também os
gastos com manutenção da estação.
Esta turma também já decidiu sobre essa matéria, destacando-se as
decisões a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
CRÉDITO. TRATAMENTO DE ÁGUA E DE EFLUENTES.
Dispêndios com tratamento de água e de efluentes são considerados insumos
na atividade produtiva, por ser atividade de execução obrigatória conforme
normas infra legais. (Acórdão no 3201-008.802, rel. Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, j. 28/07/2021 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a aquisição dos seguintes
bens e serviços: produtos químicos diversos; produtos químicos para análise
(reagentes e corantes); produtos químicos para tratamento de água, contendo
biocida, fungicida, algicida, cloros, resinas, catalizadores, removedores,
limpadores, solventes, e reagentes utilizados em tratamento de água; análises
laboratoriais e limpeza O mesmo vale para os custos com aquisição de
maquinários e depreciação de bens relacionados às atividades aqui descritas.
(Acórdão no 3201-004.161, rel. Charles Mayer de Castro Souza, j. 28/08/2018 –
g.n.)
Verifica-se que se está diante de serviços essenciais ao processo
produtivo, razão pela qual se revertem as glosas respectivas, mas que
desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, tratar-
se de aquisições tributadas junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

III. Crédito. Laboratório.
Enquanto o agente fiscal considerou que os bens e serviços utilizados na
operação e na manutenção de laboratórios não se enquadram no conceito
de insumos, o Recorrente aduz que os Centros de Custo Laboratório
Industrial e Laboratório PCTS fazem parte do processo produtivo,
referindo-se a testes de teor de sacarose aplicados quando da aquisição de
matéria-prima de terceiros, conforme descrição constante do laudo
técnico, tratando-se de uma etapa essencial ao processo produtivo, pois o
pagamento aos fornecedores da cana-de-açúcar se dá em função do grau
de sacarose da matéria-prima, prática essa adotada nesse mercado desde a
época de regulação pelo extinto Instituto do Álcool e Açúcar, e, depois,
regulada pela Portaria SDR/PR no 60 de 20.02.1992 (dispõe sobre a
criação, organização e funcionamento de comissões regionais do sistema
de pagamento de cana-de-açúcar pelo teor de sacarose).
A descrição desse item é suficiente para se concluir acerca da
possibilidade de desconto de crédito, observados os demais requisitos da
lei, razão pela qual se revertem as glosas respectivas.
IV. Crédito. Óleo diesel (”Repom”).
A Fiscalização glosou créditos, por não se enquadrar no conceito de
insumo, relativos à aquisição de óleo diesel, considerado não aplicado na
produção de produtos destinados à venda, tratando-se, segundo o agente
fiscal, de gasto com combustível da empresa transportadora em postos
credenciados,
utilizando-se
de
cartão
(Repom)
fornecido
pelo
contribuinte destes autos, cujos valores são descontados dos fretes
cobrados.
O Recorrente argumenta que, no que se refere à aquisição de óleo diesel,
é desnecessário tecer maiores comentários sobre a possibilidade de
caracterização de combustíveis e lubrificantes como insumos, eis que o
próprio inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 reconhece o direito.
Referidos combustíveis, segundo o Recorrente, são empregados nos
veículos que efetuam a movimentação dos insumos de uma etapa a outra
do processo produtivo, caracterizando-se, assim, como dispêndios
essenciais à produção, precipuamente se se considerar que o cultivo de
cana-de-açúcar na usina ocorre em grandes áreas rurais, exigindo-se,
obviamente, o transporte das matérias-primas por longos percursos.
Resta bem demonstrado pelo Recorrente a inserção desses gastos no seu
processo produtivo, devendo-se, portanto, ser revertidas as glosas
respectivas, observados os demais requisitos da lei.
V. Crédito. Transporte de cana-de-açúcar.
Aqui também a Fiscalização glosou o crédito referente ao transporte de
cana (manutenção de veículo Scania utilizado no transporte de cana) por
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

considerar que tal dispêndio não se enquadra no conceito de insumo da
produção de bens destinados à venda.
Segundo o Recorrente, tais gastos com cultivo, corte e transporte da
cana-de-açúcar integram o processo produtivo, entendimento esse
também adotado neste voto, pois, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei
no 10.833/2003, bem como em inúmeras decisões desta turma ordinária
(duas delas reproduzidas na sequência), os serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos (dentre os quais se inclui o veículo Scania)
utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda geram direito ao desconto de crédito, observados os demais
requisitos da lei.
A decisão a seguir ilustra a posição desta turma sobre a matéria:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
(...)
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS.
SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PROVA.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, apenas quando
efetivamente comprovados com documentação hábil. (Acórdão no 3201-004.418,
rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j. 25/05/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
CRÉDITO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
PNEUS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS.
Por se tratar de bens e serviços essenciais à atividade de transporte de carga, os
dispêndios com manutenção dos veículos geram direito a desconto de crédito da
contribuição não cumulativa, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil
superior a um ano aos bens em que aplicados, os créditos deverão ser calculados
com base nos encargos de depreciação. (Acórdão no 3201-008.130, rel. Hélcio
Lafetá Reis, j. 24/03/2021)
VI. Crédito. Bens sujeitos à alíquota zero.
O Recorrente se contrapõe à glosa de créditos considerados pela
Fiscalização como decorrentes de aquisições de bens sujeitos à alíquota
zero (Cal - NCM 25222000 e Hidróxido de Cálcio - NCM 31042090),
argumentando que tais aquisições, em verdade, não se sujeitam à alíquota
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

zero das contribuições, nos termos do art. 1o da Lei no 10.925/2004, pois
a hipótese de alíquota “zero” instituída no dispositivo legal se aplica aos
corretivos de solo classificados na TIPI sob código 25.
Argumenta o Recorrente que, no seu processo produtivo, a cal não é
aplicada como corretivo de solo, mas sim na fase de usinagem (processo
industrial em sentido estrito), sendo empregada na etapa de calagem,
visando controlar o monitoramento do pH do caldo de cana; o mesmo se
dizendo sobre o hidróxido de cálcio, que, apesar de estar classificado no
capítulo 31 da NCM, nada mais é do que a mesma substância (cal
apagada), sendo, igualmente, aplicado no processo industrial na mesma
função, bem como no tratamento de impurezas.
O art. 1o da Lei no 10.925/2004 assim dispõe:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de
uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de
2002, e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
(...)
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
(...) g.n.
As posições 2522.20.00 e 3104.20.90 da TIPI para a cal e o hidróxido de
cálcio, respectivamente, informadas pela Fiscalização e confirmadas pelo
Recorrente, encontram-se assim descritas:
25.22 - CAL VIVA, CAL APAGADA E CAL HIDRÁULICA, COM
EXCLUSÃO DO ÓXIDO E DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DA POSIÇÃO
28.25.
(...)
2522.20.00 - Cal apagada
[...]
3104 - ADUBOS OU FERTILIZANTES MINERAIS OU QUÍMICOS,
POTÁSSICOS
(...)
3104.20.90 - Outros
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

Considerando as informações supra, constata-se que a lei define a
alíquota zero tanto para os adubos ou fertilizantes classificados no
Capítulo 31 quanto para o corretivo de solo de origem mineral
classificado no Capítulo 25 da TIPI.
Do laudo técnico apresentado pelo Recorrente extraem-se as seguintes
informações:
2.1.5 FERTIRRIGAÇÃO
é uma técnica de adubação que utiliza a água de irrigação para levar nutrientes
ao solo cultivado. Esta aplicação é feita através do sistema de irrigação mais
conveniente à cultura, podendo-se utilizar técnicas como micro-irrigação (por
gotejamento ou por micro-aspersão), aspersão (sob pivô central ou
convencional), entre outras menos utilizadas. Pode-se aplicar fertilizantes
comerciais diluídos em água de irrigação ou certos resíduos orgânicos
líquidos, como a vinhaça e efluentes de indústrias alimentícias, o que faz da
fertirrigação, além de um método de adubação mais racional, uma técnica que
permite a reabsorção dos nutrientes não aproveitados nos processos industriais,
reduzindo muitas vezes a problemática do tratamento e disposição adequada dos
efluentes. Por esse motivo, a fertirrigação pode ser aceita como técnica de
tratamento de efluentes orgânicos por infiltração no solo. Tal técnica, desde que
bem aplicada e acompanhada de profissionais qualificados, não traz malefícios
ao meio ambiente, pelo contrário, estimula uma melhor ciclagem do nitrogênio,
fósforo e potássio, fazendo com que esses voltem para seu local de origem, o
solo onde foi produzida aquela cultura.
(...)
2.1.7 ADUBAÇÃO
É a prática agrícola que consiste no fornecimento de adubos ou fertilizantes
ao solo, de modo a recuperar ou conservar a sua fertilidade, suprindo a carência
de nutrientes e proporcionando o pleno desenvolvimento das culturas vegetais. A
adubação correta aumenta a produtividade agrícola.
(...)
2.2.3 MANUTENÇÃO DA LAVOURA OU TRATOS CULTURAIS.
Os tratos culturais na cana-planta limitam-se ao controle das ervas daninhas,
adubação em cobertura, irrigação, fertirrigação e adoção de uma vigilância
fitossanitária para controlar a incidência do carvão. O período crítico da cultura,
devido à concorrência de ervas daninhas, vai da emergência aos 90 dias de idade.
O controle mais eficiente das ervas, nesse período, é o químico, através da
aplicação de herbicidas em pré-emergência, logo após o plantio e em área total.
Dependendo das condições de aplicação, infestação da gleba e eficiência do
praguicida, há necessidade de uma ou mais carpas mecânicas e catação manual
até o fechamento da lavoura. A partir dai a infestação de ervas é praticamente
nula.
(...)
3.1.8 CALAGEM
É a mistura do leite de cal com o caldo da cana no tanque de calagem, sendo
a dosagem automaticamente controlada pelo monitoramenteo do pH do caldo
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

calado. Além de regular o pH, favorece também a sedimentação de impurezas no
processo de decantação do caldo de cana. (g.n.)
Tendo-se em conta as informações supra, é possível verificar que, na fase
agrícola da agroindústria, há uso intensivo de fertilizantes, adubos,
herbicidas e nutrientes, sendo que, na fase industrial (calagem),1 faz-se
uso do leite de cal, misturado com o caldo de cana, para se monitorar o
pH do caldo calado.
Constata-se, portanto, que a cal encontra-se identificada como elemento
utilizado na fase industrial, e não como corretivo de solo (fase agrícola),
gerando, portanto, direito a desconto de crédito das contribuições não
cumulativas, considerando não estar abrangida pela disciplina do art. 1o
da Lei no 10.925/2004.
Já em relação ao hidróxido de cálcio, considerando se tratar de adubo ou
fertilizante, não identificado no laudo técnico como utilizado na fase
industrial, e o fato de haver, na fase agrícola, intensa atividade de preparo
do solo com produtos químicos, não se vislumbra possibilidade de
afastamento da conclusão da Fiscalização acerca da aplicação da alíquota
zero em sua aquisição, conclusão essa que poderia ter sido afastada pelo
Recorrente com a juntada de provas adicionais que a infirmasse, como
notas fiscais, descrição mais pormenorizada do processo produtivo etc.
Diante do exposto, reverte-se a glosa de crédito em relação à cal, esta
utilizada na fase industrial (calagem) e não como corretivo do solo, mas
mantendo-se a glosa em relação ao hidróxido de cálcio (adubo ou
fertilizante), por se tratar de produto sujeito à alíquota zero, nos termos
do art. 1o da Lei no 10.925/2004.
VII. Crédito. Fretes internos. Transporte de bens e pessoas na fase
agrícola.
O Recorrente se contrapõe à glosa de crédito em relação a fretes no
transporte de bens e pessoas empregados no cultivo, corte e transporte da
cana-de-açúcar, por ter a Fiscalização os considerado como estranhos ao
processo produtivo, aduzindo que se trata de gastos necessários ao
processo produtivo.
Considerando o contexto delineado no introito deste voto, referidos
dispêndios mostram-se consentâneos com o processo produtivo do
Recorrente, pois, tratando-se de uma agroindústria que opera nas fases
agrícola e industrial, o transporte de matéria-prima, bens e trabalhadores
internamente ao imóvel onde a produção se opera reveste-se do caráter de

1 "A calagem é conduzida continuamente pela mistura do leite de cal com o caldo no tanque de calagem, sendo a
dosagem automaticamente controlada pelo monitoramento do pH do caldo calado. O aquecimento consiste em
elevar a temperatura do caldo entre 103 e 105o C (Celsius)." (Tratamento do caldo - Portal Embrapa. Disponível em:
https://www.embrapa.br › processamento-da-cana-de-acucar)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

serviços utilizados como insumos, em conformidade com o inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003.
O direito a crédito no transporte de bens e pessoas na fase agrícola da
agroindústria já foi objeto de decisões desta turma ordinária, que tem
considerado como dedutível crédito dessa natureza, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2005
(...)
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados. No caso
concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não-cumulativa sobre os
dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após a
industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por
serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do
sujeito passivo - industrialização e exportação. (Acórdão no 3201-009.178, rel.
Márcio Robson Costa, j. 27/08/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2005
(...)
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados. (Acórdão no
3201-006.374, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 18/12/2019)
Dessa forma, deve-se reverter a glosa relativa aos serviços de
descarregamento de cana, transporte de maquinário empregado no
cultivo/colheita de cana-de-açúcar (“colheitadeiras de cana”), transporte
de equipamentos empregados no laboratório, transporte de mão-de-obra
rurícola, empregada no cultivo de cana-de-açúcar, transporte de
equipamentos empregados na estação de tratamento de águas, transporte
de peças para manutenção de caminhão comboio (caminhão empregado
no abastecimento e lubrificação do maquinário utilizado no cultivo de
cana-de-açúcar), transporte de tratores empregados no cultivo da cana-
de-açúcar, transporte de equipamentos utilizados no transbordo (processo
com rastelos rotativos que juntam a cana espalhada na lavoura em
montes, para que as carregadeiras coloquem sobre o meio de transporte
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

utilizado até o setor industrial) e transporte de cana-de-açúcar e de
olhadura de cana, observados os demais requisitos da lei.
VIII. Crédito. Transporte de bens sujeitos à alíquota zero.
O Recorrente se contrapõe ao entendimento da Fiscalização de que os
fretes sobre matérias-primas sujeitas à alíquota zero não conferem direito
a créditos das contribuições, aduzindo não haver qualquer dispositivo de
lei ou mesmo de regulamento que suportasse a interpretação extensiva
pretendida pela Fiscalização, para efeito de se estender aos fretes a
vedação de créditos existente quanto aos bens transportados.
Com razão o Recorrente.
Os fretes nas aquisições de insumos, quando não cobrados diretamente na
nota fiscal em conjunto com os bens adquiridos, se revestem da condição
de serviço utilizado como insumo na produção, em conformidade com o
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, pois que essencial à
consecução do objeto social da pessoa jurídica, observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de aquisição tributada junto a
pessoa jurídica domiciliada no País.
IX. Crédito extemporâneo. Bens adquiridos para revenda.
A Fiscalização glosou créditos de produtos revendidos, em razão do fato
de que o contribuinte considerara o desconto do crédito no mês da
revenda e não no mês da aquisição.
O Recorrente alega que se trata de revenda, em períodos seguintes, de
bens não utilizados no mês em que adquiridos, inexistindo duplo
aproveitamento de créditos, já que não se creditara no momento da
aquisição, mas apenas no momento da revenda.
Trata-se da já conhecida matéria “aproveitamento extemporâneo de
créditos”, já enfrentada inúmeras vezes por esta turma ordinária.
O § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 assim dispõe:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Verifica-se que a lei estipula, sem qualquer restrição, que o crédito pode
ser aproveitado extemporaneamente.
A Receita Federal, valendo-se do poder regulamentar a ela assegurado
pelo § 4o do art. 74 da Lei no 9.430/19962, editou instruções normativas

2 Art. 74. (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

não apenas disciplinando o dispositivo legal, mas restringindo a
possibilidade de desconto de crédito a um único trimestre-calendário.
Ora, o poder regulamentar ou poder normativo conferido aos órgãos da
Administração Pública se destina à definição, por meio de normas
complementares, de procedimentos aptos a dar concretude à lei, sem,
contudo, alterá-la ou restringi-la, pois, assim procedendo, eles estarão
invadindo a competência do Poder Legislativo.
Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder
regulamentar da Administração Pública “não pode contrariar a lei, nem
criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não
estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.3
Segundo Luiz Flávio Gomes4, enquanto o poder regulamentar exercido
por meio de decreto pode complementar os textos legais, sem afrontá-los,
logicamente, as instruções normativas têm “um âmbito de aplicação mais
restrito”, cujo alcance é apenas a “explicitação das leis”.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Agravo em Ação
Direta de Inconstitucionalidade (AGRADI) 365/DF, ocorrido em
novembro de 1990, da relatoria do Ministro Celso de Mello, assim se
posicionou acerca da matéria:
As instruções normativas, editadas por órgão competente da administração
tributária, constituem espécies jurídicas de caráter secundário, cuja validade e
eficácia resultam, imediatamente, de sua estrita observância dos limites
impostos pelas leis, tratados, convenções internacionais, ou decretos
presidenciais, de que devem constituir normas complementares. Essas
instruções nada mais são, em sua configuração jurídico-formal, do que
provimentos executivos cuja normatividade está diretamente subordinada
aos atos de natureza primária, como as leis e as medidas provisórias, a que se
vinculam por um claro nexo de acessoriedade e de dependência. Se a instrução
normativa, editada com fundamento no art. 100, I, do Código Tributário
Nacional, vem a positivar em seu texto, em decorrência de má interpretação
de lei ou medida provisória, uma exegese que possa romper a hierarquia
normativa que deve manter com estes atos primários, viciar-se-á de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade. (g.n.)
Exemplificativamente, tem-se que a criação do programa PER/DComp
encontra-se em consonância com o referido poder regulamentar, pois tal
documento viabiliza a formulação do pedido de restituição/ressarcimento
e da declaração de compensação junto à autoridade administrativa,
pleitos esses autorizados por lei (art. 74 da Lei no 9.430/1996).
Noutro giro, a Administração tributária pode, também por meio do seu
poder normativo, regulamentar uma lei no sentido de viabilizar a
atividade de fiscalização, por exemplo, quando estipula que cada
PER/DComp se refere a um trimestre-calendário, mas não poderá

3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 107.
4 Disponível em <<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2537803/poder-regulamentar>> Acesso em 29/10/2021.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

restringir o direito de utilizar o crédito não utilizado em um mês nos
meses subsequentes, conforme se encontra expressamente garantido em
lei, salvo para facilitar o controle dos atos dos administrados, mas sem
amputá-los para além da previsão legal.
Eis exemplos da jurisprudência do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela sistemática
da não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte
ou da apresentação de PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3301-
010.775, rel. Salvador Cândido Brandão Júnior, j. 23/08/2021)
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 (...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua
não utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, rel. Hélcio
Lafetá Reis, j. 24/02/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012 (...)
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3201-006.671, rel.
Charles Mayer de Castro Souza, j. 17/03/2020)
Nesse sentido, revertem-se as glosas dos créditos extemporâneos acima
apontados, mas desde que comprovado que não tenham sido objeto de
crédito no momento da aquisição, observados os demais requisitos da lei.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

X. Crédito. Locação de veículos. Encargos de depreciação.
O Recorrente contesta a glosa de créditos apurados sobre gastos com
locação de veículos empregados nas atividades da empresa, dentre os
quais as locações de caminhões comboio empregados na lubrificação e
abastecimento do maquinário utilizado na colheita de cana-de- açúcar.
Mais uma vez se está diante de matéria há muito decidida nesta turma,
conforme decisões a seguir referenciadas:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
(...)
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os
quais se incluem os veículos. (Acórdão no 3201-008.745, rel. Hélcio Lafetá Reis,
j. 24/06/2021)
[...]
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
VEÍCULOS. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização
de créditos somente aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo. Concede-se o crédito na locação de veículos utilizados na
movimentação de bens relacionados à atividades produtivas da pessoa jurídica.
(Acórdão no 3201-003.572, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j. 20/03/2018)
Revertem-se as glosas respectivas, observados os demais requisitos da
lei.
XI. Crédito. Veículos. Encargos de depreciação.
Da mesma forma, a Fiscalização glosou créditos apurados sobre os
encargos de depreciação de veículos utilizados no cultivo, corte e
transporte de cana-de-açúcar (implementos agrícolas, semirreboques
canavieiros, caminhões canavieiros, carregadoras e colheitadeiras de
cana), bem como no laboratório, armazém de açúcar e oficina mecânica
de caminhões, por não se confundirem, no seu entender, com máquinas e
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

equipamentos, nos termos do inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (g.n.)
Conforme previsto no inciso VI supra, combinado com o inciso III do §
1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, também transcrito acima, os bens
incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção, situação em
que se enquadra o presente caso, ensejam o desconto de créditos
apurados com base nos encargos de depreciação.
Sem mais delongas, decide-se por reverter as glosas respectivas,
observados os demais requisitos da lei.
XII. Crédito presumido. Rateio ATR.
A Fiscalização procedeu ao recálculo do crédito presumido, excluindo-se
o valor da provisão para ajuste ATR e utilizando-se o método do rateio
proporcional para determinação do percentual da cana-de-açúcar
utilizada na produção do açúcar.
Consta do relatório fiscal o seguinte:
Note-se que a lei somente autorizou o crédito presumido em relação à cana-
de-açúcar utilizada na produção de açúcar.
Todavia, constatamos erros no cálculo do crédito presumido efetuado pelo
contribuinte. O primeiro deles ocorreu em relação ao método de rateio da cana-
de-açúcar utilizada na produção de açúcar.
Intimado, o contribuinte respondeu que a empresa não possui sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração. A legislação
relativa à não-cumulatividade prevê dois métodos para determinação dos
créditos, a saber (art. 3o, § 8o, das leis 10.637/2002 e 10.833/2003):
(...)
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

Como a Usina Guariroba não possui sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração, deveria ter utilizado o método
do rateio proporcional. Aliás, foi esse o método utilizado por ela com relação
aos insumos comuns ao açúcar e ao álcool quando a receita desse último era
cumulativa. (g.n.)
O Recorrente alega, quanto a essa questão do rateio proporcional, que a
Fiscalização pretendeu aplicar, por analogia, ao crédito presumido do art.
8o da Lei no 10.925/2004, os mesmos critérios de determinação dos
créditos ordinários de PIS/Cofins da parcela das aquisições vinculada a
receitas sujeitas à tributação pelas aludidas contribuições sociais.
Argumenta o Recorrente que a Fiscalização entendeu que ele deveria ter
calculado o crédito presumido de acordo com um dentre dois critérios:
rateio proporcional de receitas ou sistema integrado de contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração, sendo que inexistia
determinação legal para que os mesmos critérios fossem adotados quanto
ao crédito presumido.
Aduz, ainda, a inexistência de vedação legal à adoção de outros critérios
que, igualmente, permitissem determinar a parcela das aquisições de cana
estritamente vinculadas à produção de açúcar.
Consultando-se o trecho do relatório fiscal acima reproduzido, verifica-se
que, efetivamente, a Fiscalização utilizou o sistema de rateio do § 8o do
art. 3o da Lei no 10.833/20035, dispositivo esse, conforme apontado pelo
Recorrente, destinado ao rateio de apuração dos créditos quando o
contribuinte se submete aos dois critérios de apuração das contribuições,
o cumulativo e o não cumulativo.
Na Lei no 10.925/2004, não se prevê a aplicação do referido método à
apuração do crédito presumido previsto no seu art. 8o, vindo a Instrução
Normativa SRF no 660/2006 a estipular o seguinte:
Art. 9o-C As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não-
cumulativa deverão apurar e registrar, de forma segregada, os créditos de que
tratam o art. 3o da Lei No 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o art. 3o da Lei No
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei No 10.865, de 30 de
abril de 2004, bem como os créditos presumidos previstos nas disposições
legais pertinente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, discriminados em
função da natureza, origem e vinculação desses créditos. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)

5 § 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e
encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

§ 1o O crédito presumido de que trata esta Instrução Normativa deve ser
apurado e registrado de forma segregada, e seu saldo deve ser controlado
durante todo o período de sua utilização.
§ 2o Aplicam-se ao caput, no que couber, as disposições previstas nos §§ 8o e
9o do art. 3o da Lei No 10.637, de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei No
10.833, de 2003. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009) – g.n.
Constata-se da norma complementar supra que a Receita Federal
determinou a aplicação do referido rateio proporcional ao crédito
presumido sob comento, norma essa que vincula a Fiscalização.
Analisando-se a tabela comparativa apresentada pelo Recorrente, é
possível verificar, conforme ele mesmo indica, que os índices percentuais
de aquisição de cana vinculada à produção de açúcar por ele
considerados foram, no mais das vezes, próximos ou mesmo inferiores
àqueles que vieram a ser apurados com base no rateio proporcional
exigido pela Fiscalização.
Contudo, o Recorrente não detalha ou demonstra a forma de apuração
dos referidos índices por ele adotados, apenas faz referência a um “rígido
controle de produtividade da cana-de-açúcar” e a um anexo identificado
como “doc. 04”, anexo esse não juntado ao Recurso Voluntário, razão
pela qual, havendo um método previsto em lei, aplicável ao crédito
presumido por definição normativa regulamentar, que em nada agride o
texto legal, há que se considerar como razoável o critério adotado pela
Fiscalização, logo, aqui se nega provimento ao Recurso Voluntário.
No que tange ao valor da provisão para ajuste ATR6, o Recorrente
informa que se trata de complementos de preço da cana-de-açúcar pagos
aos parceiros produtores rurais, encontrando-se tais contratos de parceria
modelados e regulados pelo Consecana (Conselho dos Produtores de
Cana de Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo).
Registre-se o trecho abaixo do Recurso Voluntário:
Em tais contratos de parceria, o pagamento da cana-de-açúcar fornecida se dá
em função da produtividade da cana. Para medição de produtividade,
considera-se o ATR, que é um índice, expresso em quilogramas, que mensura o
total de açúcar recuperável por tonelada. O pagamento aos parceiros é, então,
feito pelo preço por ATR, o qual é divulgado pelo CONSECANA.
Os contratos de parceria são válidos, invariavelmente, por mais de uma safra,
sendo o prazo normalmente praticado de seis a sete safras.

6 O QUE É ATR? É a soma total dos açúcares contidos na cana-de-açúcar e que são, efetivamente, aproveitados no
processo industrial para a produção de açúcar e álcool. No sistema CONSECANA-PARANÁ tanto a cana-de-açúcar
quanto seus derivados são convertidos e expressos em quantidade de ATR (Açúcar Total Recuperável).
<<https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvL1SEBKXiom51My-
KdEaUQyvI_L4A:1638880897946&q=ATR+cana+o+que+%C3%A9&sa=X&ved=2ahUKEwiStYCO29H0AhXPlJ
UCHeWqBiIQ1QJ6BAgOEAE&biw=1280&bih=610&dpr=1.5>>
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

É importante notar que o ciclo de cada safra vai de abril até maio do ano
seguinte.
Assim, o preço por volume de cana “aproveitável” (ATR) final é definido pelo
CONSECANA apenas após o encerramento da safra.
Portanto, por ocasião do faturamento, é efetuado o pagamento de um
primeiro adiantamento aos fornecedores, no período de moagem, com base na
quantificação de ATR (eficiência) do produtor e o preço médio acumulado do Kg
de ATR divulgado para o mês do faturamento pelo CONSECANA.
É exatamente esta a forma de pagamento determinada pelo modelo de contrato
aprovado pelo CONSECANA.
(...)
Como referido anteriormente, este primeiro percentual pago aos fornecedores (no
caso da Recorrente, 80%), é feito a título de um primeiro adiantamento, por
ocasião da moagem. Porém, considerando que o fornecimento ocorre durante
praticamente todo o ano, o modelo de contrato regulado pelo CONSECANA
prevê outro adiantamento entre o período da moagem e o final do ano-safra (...)
É precisamente sobre este segundo adiantamento, acordado pela Recorrente no
percentual de 20% do valor da NF, que a Fiscalização está glosando o cálculo de
créditos presumidos.
Porém, nota-se, mais uma vez, que a Fiscalização desconsidera totalmente as
práticas comerciais altamente reguladas deste setor.
Observe-se que a Recorrente emite Notas Fiscais complementares de preço,
em relação aos adiantamentos complementares (20%) – denominados
“ajustes de ATR”.
A título de exemplo, veja-se a Nota Fiscal de entrada de cana-de-açúcar
emitida pela Recorrente em 31/08/2008 (NF 108), referente à aquisição de
3169,84 toneladas de cana-de-açúcar de MAURO UMEKITA (total líquido de
R$ 21.100,85).
Posteriormente, em 09/01/2009, a Recorrente emitiu a NF de entrada no 253,
com a observação expressa de que se tratava de "COMPLEMENTO DE
PREÇO SAFRA 2008/2009", no valor de R$ 22.112,69 (doc. 05). Tais valores
adiantados, portanto, fazem jus aos créditos presumidos, pois, indubitavelmente,
se referem à aquisição de cana-de-açúcar.
O valor final do ATR, como já explanado, é definido pelo CONSECANA
após o encerramento do ano-safra. Porém, os valores adiantados pela
Recorrente durante o ano-safra são, invariavelmente, inferiores ao valor
final divulgado pelo Conselho.
E nem poderia ser diferente, uma vez que os adiantamentos que vão sendo pagos
ao longo do ano-safra vão considerando os preços de ATR divulgados
mensalmente pelo CONSECANA, acumulados até o mês do pagamento do
adiantamento.
Ou seja, os valores pagos pela Recorrente a título de antecipação, efetivamente,
têm, como contraprestação, o fornecimento de cana-de-açúcar.
A Fiscalização considerou que o contribuinte havia utilizado um valor
maior que o valor da cana-de-açúcar adquirida em cada período de
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

apuração do crédito presumido, o que não era permitido pela legislação
das contribuições, razão pela qual ela procedeu ao seu recálculo.
Segundo o Recorrente, em resposta à intimação fiscal, quando a cana era
adquirida para fabricação de açúcar, emitia-se nota fiscal com 80% do
total da compra de cana-de-açúcar para moagem no mês e o restante
(20%) era provisionado contabilmente, devido ao ajuste do ATR, que
ocorria no final de cada safra, podendo ser positivo ou negativo, sendo o
crédito de PIS/Cofins calculado sobre o total da cana-de-açúcar adquirida
(80% da nota fiscal emitida + 20% que era provisionado).
Considerando as informações supra, conclui-se que, havendo emissão de
duas notas fiscais distintas, uma no momento da aquisição do insumo
(80%) e outra ao final da safra, abarcando o valor já pago e o
provisionado, este último dependente de eventos futuros, ou seja,
passível de sofrer alterações ao longo do período, o crédito da não
cumulatividade das contribuições deve ser calculado nas datas de
emissão das notas fiscais, tendo-se em conta que o valor adicional a ser
pago (20%) será pago ao produtor rural somente num segundo momento,
que, conforme apontado pelo Recorrente, pode ocorrer após meses da
data da aquisição original.
Destaque-se que, aqui, não se trata de aproveitamento extemporâneo de
crédito, mas de desconto antecipado de um valor que somente será
conhecido quando da efetiva ocorrência do evento futuro e incerto.
Dessa forma, nada a alterar na ação fiscal em relação a essa matéria.
XIII. Receitas de exportação.
A Fiscalização constatou erro no cálculo do percentual da receita de
exportação em relação ao total da receita não cumulativa, para fins de se
definir o valor do crédito vinculado à receita de exportação, em razão do
fato de que, no cálculo efetuado pelo contribuinte, não se incluiu o valor
da receita de venda do álcool a partir de outubro de 2008, quando essa
receita passou a ser não cumulativa.
O Recorrente argumenta que o incremento do percentual relativo à
receita de exportação, tal como apontado pela Fiscalização, tem como
contrapartida uma diminuição do percentual correspondente ao mercado
interno, razão pela qual deve ser considerado
o percentual
correspondente às receitas de venda de álcool no cálculo do crédito das
contribuições PIS/Cofins no mercado interno.
Não consta do relatório fiscal, de forma expressa, que tenha havido a
correção do percentual no mercado interno; contudo, por se tratar, nestes
autos, de Pedido de Ressarcimento de crédito da contribuição não
cumulativa no mercado externo (exportação), tal pleito se mostra
inaplicável neste processo, tratando-se de matéria a ser analisada em
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908958/2011-54

eventual ressarcimento/restituição/compensação de crédito ou indébito
no mercado interno, ou mesmo nos próprios registros do Recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, observados os demais requisitos da lei, para reverter as glosas de créditos
da contribuição não cumulativa, em relação aos seguintes dispêndios: (i) bens e serviços
aplicados como insumos na fase agrícola (preparo do solo, corte e transporte de cana-de-açúcar e
serviços de manutenção das colheitadeiras de cana e de outros equipamentos agrícolas), (ii)
tratamento da água empregada em fases do processo de usinagem da cana e produção de açúcar,
(iii) bens e serviços utilizados na operação e na manutenção de laboratórios, (iv) cal utilizada na
fase industrial (mistura do leite de cal com o caldo da cana no tanque de calagem) e não como
corretivo do solo e (v) insumos não utilizados na produção revendidos em meses seguintes
(crédito extemporâneo), mas desde que comprovado que não tenham sido objeto de crédito em
outros períodos de apuração; (vi) óleo diesel (cartão Repom), (vii) manutenção de veículo Scania
utilizado no transporte de cana, (viii) fretes tributados relativos ao transporte de matérias-primas
sujeitas à alíquota zero e (ix) encargos de depreciação de veículos utilizados no cultivo, corte e
transporte de cana-de-açúcar (implementos agrícolas, semirreboques canavieiros, caminhões
canavieiros, carregadoras e colheitadeiras de cana), bem como no laboratório, armazém de
açúcar e oficina mecânica de caminhões; (x) fretes no transporte de bens e pessoas empregados
no cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar e (xi) locação de veículos empregados nas
atividades da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 419
DF CARF MF
Original